Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO. A decisão que fixa multa cominatória (astreintes) não faz coisa julgada material, podendo ser revista ou suprimida durante a marcha processual, não sendo acobertada pela preclusão. Verificado que não houve descumprimento da determinação judicial de fornecimento de medicamentos, é forçosa a exclusão do valor da multa cominatória do cumprimento de sentença.